Tribunal: TJSP
Processo: 2236402-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – Cumulação da multa contratual com a compensatória, além do pedido de rescisão e devolução dos valores pagos admitida pelo título judicial transitado em julgado – Rediscussão descabida - Recurso improvido.